Tribunal: STF
Processo: ARE 1589365
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.       
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 19):    

‘’MANDADO DE SEGURANÇA. Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP/CIP). Município de Mogi das cruzes. Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Municipal nº 110/2014 c.c. o artigo 6º do Decreto n. 15.150/2015. Decisão do STF que, em sede de repercussão geral (tema nº 44), reconheceu a constitucionalidade do art. 149-Ada CF (RE n. 573.675/SC). Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade anual e nonagesimal bem como de bitributação ou de bis in idem. Segurança denegada. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.”

No recurso extraordinário (e-doc. n° 19), a parte recorrente alega violação ao art. 149-A da CF/88. 
Argumenta que a Contribuição para Iluminação Pública, instituída pelo Município de Mogi das Cruzes, possui como base de cálculo o valor total da fatura de energia elétrica ao invés de incidir apenas sobre o consumo, e que tal fato constitui afronta ao princípio da legalidade.
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 44/RG, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC, e o inadmitiu quanto ao remanescente, por entender que a violação constitucional suscitada seria apenas reflexa e devido a incidência dos óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (e-doc. n° 22).  
Decido.   
A irresignação não merece prosperar. 
 No caso dos autos, ao analisar a legislação local e infraconstitucional aplicável, o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo da CIP, instituída pelo Município de Mogi das Cruzes, nos seguintes termos:

’“3. De feito, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública encontra previsão no art. 149-A da Constituição Federal: 
‘Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis,para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.’ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
Como se denota, o legislador constituinte, atento às regras de competência legislativa, deixou para os Municípios e o Distrito Federal a liberdade para estabelecer a base de cálculo, as alíquotas e a forma de cobrança da aludida contribuição, portanto, nada há de inconstitucional em legislação municipal que estabelece a base de cálculo da CIP o valor da energia elétrica consumida por aqueles que estão ligados à rede de energia elétrica, como é o caso da legislação municipal da apelada. 
Ao contrário do que alega a apelante, o tema de repercussão geral nº 44 do STF (RE nº 573.675/SC), aplica-se ao vertente caso, pois reconheceu a constitucionalidade da CIP, inclusive refutando as teses também arguidas no presente inconformismo (alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo eleita pelo Município de Mogi das Cruzes: o consumo total de energia elétrica, conforme fatura mensal apurada pela concessionária), nos seguintes termos:
(...)
Respeitado o entendimento da apelante, a base de cálculo (o valor total do consumo de energia elétrica) tem previsão legal (Lei Complementar nº 118/2015) e a cobrança sobre o ‘consumo de energia elétrica’ é facultada pelo art. 149-A da CF, de modo que despropositada a alegação de que a cobrança da CIP, no Município de Mogi das Cruzes, não tem amparo legal. Ora, prevista a base de cálculo em lei, eventuais alterações (que se dão para mais ou para menos, e não apenas para mais como sugere a apelante) decorrentes de Resoluções da Aneel ou em razão de alterações climáticas (alteração de bandeiras: verdade, amarela, vermelha, etc.) não ensejam mudança na base de cálculo, que continua fixa (o consumo efetivo de energia elétrica), ainda que o bem consumido sofra oscilações de preço. Diga-se o mesmo em relação à alíquota, que permaneceu fixa em 3% sobre o valor do consumo de energia elétrica, ou seja, não sofreu qualquer majoração sem previsão legal. Assim, a apelante sabe, exatamente, como e com base em que a contribuição será cobrada. Como bem asseverado pela Municipalidade ‘Afirmar que haveria violação ao Princípio da Legalidade neste caso seria o mesmo que equivocadamente dizer que a base de cálculo do ICMS não poderia ser o valor da mercadoria, pois este sofre variações o tempo todo sem previsão em lei. A própria energia elétrica é considerada mercadoria e sobre o seu valor de consumo incide o ICMS sem que haja qualquer alegação de violação ao Princípio da Legalidade e da Anterioridade Anual e Nonagesimal. E mais: sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia. Logo, também não procedem as alegações da Apelante nesse particular.’ (fls. 265). 
Desse modo, se a base de cálculo é o custo da energia elétrica consumida e aqui, incluem-se as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) -, não há falar em bitributação, que consiste quando entes tributantes distintos cobram tributos diversos sobre fatos geradores idênticos e não sobre a mesma base de cálculo, como se constata na espécie. 
Aliás, no supracitado tema de repercussão geral nº 44, o Pretório Excelso concluiu que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública não se confunde com as espécies taxa ou imposto, mas constitui novo tipo de contribuição compreendido no gênero ‘tributo’, que prescinde da observância dos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço prestado. 
Como quer que seja, no julgamento do aludido tema, o C. STF afastou a tese de identidade da base de cálculo da CIP com a do ICMS, merecendo destaque o seguinte trecho do v. acórdão ‘[...] cumpre repelir o último argumento do recorrente, segundo o qual a base de cálculo da COSIP se confunde com a do ICMS. Tal hipótese, permissa venia, não ocorre no caso, porque a contribuição em tela não incide propriamente sobre o consumo de energia elétrica, mas corresponde ao rateio do custo do serviço municipal de iluminação pública entre contribuintes selecionados segundo critérios objetivos, pelo legislador local, com amparo na faculdade que lhe conferiu a EC 39/2002’.
Nesse contexto, como a CIP tem natureza jurídica distinta das taxas e impostos, a alegação de bitributação fica afastada, seja em relação ao ICMS, seja em relação ao IPTU, anotando-se que, embora a CF/1988 vede que taxas utilizem base de cálculo própria dos impostos (art. 145, §2º, da CF), tal restrição não se aplica às contribuições.”

Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 636 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021- grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 762.025-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão monocrática encontra-se suficientemente motivada, inexistindo afronta ao texto constitucional. Precedentes. 2. As razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Para concluir pela inexistência de responsabilidade tributária, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente a Lei nº 11.101/2005 e o Código Tributário Nacional) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 1.014.135-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, grifos nossos).

No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 573.675/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09, em sede de repercussão geral, considerou constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. Concluiu-se, ainda, que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 
O acórdão restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente